Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-27.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CLAUDIA CRISTINA LUCENA DE SÁ, JAMES MANCILA MADEIRA e ANGELA DE SOUSA VELOSO, em face à sentença que indeferiu a petição inicial. Na sentença, o magistrado extinguiu o processo com fundamento no artigo 321, parágrafo único, c/c os artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil (ID 15945211). Irresignados, os autores interpuseram apelação (ID 15945214). Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação da recorrida. Dessa forma, determino a remessa dos presentes autos à primeira instância, para que seja promovida a citação da demandada. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Mx